Tribunal: TJDFT
Processo: 0710532-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710532-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AHMED HADDAD, MERCEDES ALVES HADDAD AGRAVADO: REGINA CELIA DA SILVA DE SOUZA DESPACHO Aos agravantes, quanto ao AR de id 29681062. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR